Tribunal: TCU
Processo: 012.176/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6927/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.176/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Boeira Messa (XXX.164.360-XX); Anderson Cristiano Tischler (XXX.026.240-XX); Andriele Aparecida Oliveira de Oliveira (XXX.113.840-XX); Clarize Fogliato Trombini (XXX.032.990-XX); Claudia Jungs de Almeida (XXX.595.750-XX); Daniel Baumgarten (XXX.105.670-XX); Eduarda Borges Garcia (XXX.791.850-XX); Enidiele Reis (XXX.172.340-XX); Luciana Aparecida Bezerra (XXX.945.589-XX); Rosane Lagemann Sostmeier (XXX.450.740-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.